Tribunal: TJMT
Processo: 1009804-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009804-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKNOW E ALMEIDA COMERCIO E TRANSPORTES DE MINERIOS LTDA - CNPJ: 37.099.135/0001-66 (EMBARGANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), DEBORAH MIKNOW DE CAMPOS - CPF: 041.702.281-62 (EMBARGANTE), ALEX FLAVIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 054.252.741-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DAVID JEAN OLIVEIRA PIRES - CPF: 129.510.106-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX FLÁVIO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1009804-29.2024.8.11.0041
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 294701366, sustentam os embargantes: (i) a omissão do acórdão recorrido quanto à ausência de intimação para complementação das custas processuais, alegando que houve recolhimento parcial das taxas (três das seis parcelas devidas), com prova documental nos autos; (ii) que o recolhimento parcial de custas não autoriza, de plano, a extinção do feito ou o cancelamento da distribuição, sendo imprescindível a intimação pessoal da parte, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AREsp 2020222/RJ), sendo, portanto, nulo o julgado que desconsidera tal exigência, implicando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal); (iv) por fim, prequestionamento das matérias ventiladas, especialmente a necessidade de intimação prévia para complementação das custas, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, conforme orientação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Aduzem os embargantes, em suma, a ocorrência de omissão no julgado, consubstanciada na suposta ausência de intimação pessoal para complementação das custas processuais. Argumentam que houve recolhimento parcial das custas e que, por isso, deveriam ter sido previamente intimados a regularizar a pendência, sob pena de extinção. Invocam, ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Os embargos de declaração não merecem acolhida.

Inicialmente, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, tendo analisado de forma clara e objetiva as razões recursais e fundamentado adequadamente a manutenção da sentença extintiva.

O voto condutor do acórdão, ao negar provimento à apelação, foi enfático ao afirmar que a ausência de comprovação do integral recolhimento das custas iniciais inviabiliza o prosseguimento da demanda, autorizando sua extinção sem resolução do mérito, senão vejamos:

“
A controvérsia cinge-se em determinar se a extinção do feito, em razão do inadimplemento parcial das custas processuais parceladas, exigiria prévia intimação pessoal da parte autora para complementação do pagamento.

Os apelantes lograram êxito em recolher três das seis parcelas inicialmente estipuladas, mas permaneceram inertes quanto às demais, deixando de cumprir integralmente a determinação judicial, mesmo após transcorrido considerável lapso temporal.

Releva observar que a jurisprudência pátria, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consolidou-se no sentido de que a extinção do processo por ausência de pagamento integral das custas processuais, especialmente quando já deferido o parcelamento com cláusula de adimplemento periódico, não exige nova intimação pessoal da parte.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na falta de pagamento integral das custas processuais parceladas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por inadimplemento das custas processuais parceladas exige prévia intimação pessoal do autor para a regularização do pagamento. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. O parcelamento das custas processuais foi deferido pelo juízo com a expressa determinação de que o autor comprovasse o pagamento mensalmente, até a quitação integral. 2. O autor deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas e se manteve inadimplente por mais de um ano, mesmo após a ciência da obrigação . 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a intimação pessoal do autor não é necessária quando a extinção do processo decorre da falta de pagamento das custas processuais, sendo exigida apenas nos casos de abandono da causa. 4. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja ausência autoriza a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, I e IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Teses de julgamento: “1 . A falta de pagamento integral das custas processuais parceladas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, independentemente de intimação pessoal do autor. 2. A intimação pessoal somente é exigível nos casos de abandono da causa ou paralisação processual por negligência, conforme disposto no art. 485, § 1o, do CPC .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e IV; 485, § 1o; 85, § 11.” Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp n. 1 .952.561/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 4/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n . 216.464/ES, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/8/2015; TJMT, N .U 0000777-63.2018.8.11 .0101, rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 26/04/2021; TJMT, N.U 0001758-73.2014 .8.11.0088, rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 22/05/2018 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10356788420228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Diferente seria a hipótese de abandono da causa, onde o art. 485, §1o do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir a omissão. Entretanto, esse não é o caso sub judice: o processo foi extinto por inadimplemento reiterado e injustificado das custas parceladas, não por abandono de causa.”

Como se vê, a questão referente à ausência de intimação para complementação das custas não foi ignorada, mas sim resolvida implicitamente pelo reconhecimento de que não houve diligência suficiente por parte dos embargantes em quitar as parcelas subsequentes, mesmo após o deferimento do parcelamento judicial.

Não se exige, na hipótese de parcelamento deferido e não cumprido, nova intimação da parte para lembrar do inadimplemento voluntário, especialmente quando ausente qualquer iniciativa da parte autora para justificar a mora ou requerer novo prazo.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025